Tribunal: TJDFT
Processo: 0701521-64.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-08
Data de publicação: 2023-06-14

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÃO FISCAL DO DISTRITO FEDERAL. JUÍZO DA 2a VARA DE EXECUÇÃO DO DISTRITO FEDERAL. COMPETÊNCIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AUSÊNCIA DE DISCUSSÃO SOBRE O ICMS. MÉRITO RESTRITO AOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. PREVENÇÃO DO JUIZO SENTENCIANTE. CONFLITO DE COMPETÊNCIA ACOLHIDO.
1. De acordo com a Resolução no 11/2020 TJDFT, de 25.11.2020, a competência da 2a Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal terá competência exclusiva para processar e julgar ações de execução fiscal relativas a créditos decorrentes da cobrança de ICMS, isoladamente, inscritos em dívida ativa do Distrito Federal e de suas autarquias, bem como os embargos à execução e eventuais ações incidentais a elas correspondentes.
2. Contudo, a 2a Vara de Execução Fiscal não pode absorver a competência se foi proferida sentença nos autos da ação de conhecimento e a matéria discutida no cumprimento de sentença refere-se exclusivamente honorários de sucumbência.
3. Conflito Negativo de Competência acolhido. Declarado competente o Juízo Cível Suscitado (1a Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal).